Tribunal: TJDFT
Processo: 0019271-46.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019271-46.2016.8.07.0007 RECORRENTE: LAURITA RODRIGUES DE CARVALHO RECORRIDO: JOAO DA PAIXAO SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. INEXISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. O vício que, nos termos dos artigos 441 e 442 do Código Civil, autoriza a redibição do contrato ou o abatimento no preço é o vício oculto. Na compra e venda de veículo usado, não é oculto o vício facilmente percebido pelo comprador poucos dias após a realização do negócio, que pressupõe, pelo adquirente, a adoção de diligências básicas no sentido de verificar o real estado do bem, naturalmente depreciado pelo tempo. Ausentes elementos de prova acerca dos termos efetivamente pactuados entre as partes, inviável a aferição e o consequente decreto de reparação dos danos materiais e morais alegados. A recorrente aponta violação aos artigos 441 e 442, ambos do Código Civil, e 18, § 1o, incisos II e III, do Código de Defesa do Consumidor, alegando ter direito a indenização à título de danos materiais e morais, em razão dos defeitos ocultos apresentados no veículo objeto da lide. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 441 e 442, ambos do CC, e 18, § 1o, do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003